Tribunal: TJDFT
Processo: 0739781-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CONHECIMENTO PARCIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. INTERVENÇÃO EM FILIAL. MEDIDA EM CARÁTER LIMINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS.
1. Conhece-se parcialmente do agravo de instrumento quando as matérias trazidas pelo recorrente não foram tratadas na origem, sob pena de supressão de instância.
2. A intervenção operada em associação civil sem a prévia oitiva do interessado não padece de nulidade porque o regulamento da Cruz Vermelha Brasileira autoriza tal prática diante da existência de fatos graves, ficando o contraditório e a ampla defesa, nesse caso, diferidos.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo interno prejudicado.